Tribunal: STF
Processo: Rcl 44967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 611.503/SP (Tema 360), do RE 958.252/MG (Tema 725) e da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que, em ação trabalhista, a autora desta reclamação, empresa prestadora de serviços terceirizados, foi condenada ao pagamento de diferenças salariais e demais consectários decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com a empresa tomadora de serviços, sob o fundamento de que, por tratar-se de atividade-fim, referida terceirização era ilícita . A decisão transitou em julgado em 21/06/2019.
    Com o início da fase de cumprimento da sentença, a parte reclamante apresentou exceção de pré-executividade, em que arguiu a inexigibilidade do título executivo, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252/MG (Tema 725) e na ADPF 324/DF , acerca da licitude da terceirização de atividades-fim.
    O juízo reclamado, entretanto, rejeitou as alegações da autora, ao fundamento de que a decisão exequenda, por estar revestida da autoridade da coisa julgada, não poderia ser revista, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Esse é o ato reclamado.
    É o relatório. 
    Entendo cabível, preliminarmente, a presente reclamação, por não identificar, no caso em exame, a incidência do obstáculo previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.
    É que o ato decisório impugnado nesta reclamação – o qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo reclamante nos autos originários – foi produzido em momento posterior à formação da coisa julgada, e, por essa razão, não se encontra abrangido pelo fenômeno processual da preclusão máxima. 
    Essa compreensão tem o apoio de precedente firmado na Primeira Turma desta Suprema Corte (Rcl 38.918-AgR/BA), que também versou sobre a inexigibilidade de título executivo judicial firmado em entendimento contrastante com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 324/DF:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Juízo reclamado apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.
    2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio.
    3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    Compreensão semelhante foi externada pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento monocrático da Rcl 42.904/RJ.
    Passo, dessa forma, a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão da fase executiva da ação em apreço.
    Tal como referido, a decisão ora questionada baseia-se na compreensão de que as decisões promanadas desta Corte no âmbito de controle de constitucionalidade não teriam eficácia rescisória sobre provimentos judiciais já transitados em julgado e em fase de cumprimento de sentença.
    Essa orientação, contudo, parece contrastar com a norma disposta no art. 525, § 12, do CPC, que considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.
    Ressalto, ademais, que o julgamento conjunto da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (oportunidade em que esta Suprema Corte assentou a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim) deu-se no dia 30/08/2018, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista de que ora se cuida, a qual, insista-se, ocorreu somente no dia 21/06/2019. Entendo, por isso, preenchida a exigência contida no § 14 do já citado art. 525 da lei adjetiva.
    Não custa rememorar que os dispositivos processuais mencionados tiveram sua constitucionalidade reconhecida no julgamento, com repercussão geral, do RE 611.503/SP, em cujo âmbito firmou-se a seguinte tese:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (sem grifos no original)
    Presente esse arcabouço jurídico, verifico, ao menos em juízo de cognição sumária, que a decisão reclamada reduziu sensivelmente, e sem apoio na legislação ordinária, o alcance dos paradigmas ora invocados, atinentes à licitude da terceirização de atividade-fim (ADPF 324/DF e RE 958.252/MG), e, a um só tempo, deixou de observar a orientação, também emanada desta Corte, a respeito da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC (RE 611.503/SP).
    Ante o exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria por ocasião do exame de mérito, defiro o pedido de medida liminar, para o fim de suspender a tramitação do Processo nº 0001110-38.2014.5.06.0006.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária na pessoa de seu procurador constituído nos autos da reclamação trabalhista (art. 242 c/c o art. 989, III, ambos do CPC).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator